Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 189868915, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0713603-73.2023.8.07.0018, proposta por MARIA LUCIA SOARES DO PRADO, SARA SOARES DO PRADO, FERNANDA SOARES DO PRADO, VINICIUS SOARES PRADO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 59393987), a parte agravante/executada afirma, em síntese, que com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir a taxa Selic, prevista na EC no 113/2021, sendo que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Acrescenta que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, uma vez que o STJ, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Tema 99 - REsp Repetitivo no 1102552/CE - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que haverá excesso de execução, se considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, pois acabará existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que elevará o montante a ser pago pelo devedor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que, quanto ao aspecto factual, não há alegada iminência do pagamento indevido, porquanto a decisão combatida apenas determinou a ida dos autos à Contadoria Judicial. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.